Tribunal: TJES
Processo: 5009474-37.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-01-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009474-37.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PATRICIA LEAL PESSOA PITOMBA

AGRAVADO: EDILSON SANTOS LOURENCO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009474-37.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: PATRICIA LEAL PESSOA PITOMBA

AGRAVADO:
EDILSON SANTOS LOURENÇO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO OU RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. “GOLPE DO OLX”. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada formulado em ação de obrigação de fazer, na qual a autora requereu a busca e apreensão de veículo objeto de suposta fraude em negociação pela plataforma OLX, ou, alternativamente, a inclusão de restrição de circulação e transferência junto ao Detran/ES. O pedido foi negado com fundamento no art. 300 do CPC, por ausência dos requisitos para a concessão da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo — para a concessão da tutela antecipada de urgência, bem como se há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do §3º do referido dispositivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência tem natureza excepcional e exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cabendo ao requerente comprovar elementos concretos que justifiquem a medida antecipatória.

A documentação apresentada — anúncios da OLX, boletim de ocorrência, extratos do Detran e cópia da tabela FIPE — é insuficiente para comprovar a probabilidade do direito alegado, por se tratar de elementos unilaterais e não corroborados por prova robusta de fraude ou dolo do adquirente.

A tradição voluntária do veículo ao réu, realizada pela autora e seu esposo sem a confirmação do pagamento, revela imprudência negocial e afasta, em juízo de cognição sumária, a caracterização de posse injusta, nos termos do art. 1.267 do CC e do art. 308 do mesmo diploma.

A aferição de eventual fraude ou má-fé na transação demanda dilação probatória e contraditório, sendo inadequada a antecipação da tutela antes da instrução processual.

A concessão da medida pleiteada implicaria risco de irreversibilidade, vedado pelo §3º do art. 300 do CPC, especialmente diante da controvérsia sobre a titularidade e a boa-fé do possuidor atual.

Precedente do TJSP confirma que, em casos de suposta fraude por “falso intermediário”, a concessão de tutela de urgência depende de instrução probatória para aferição de dolo e responsabilidade das parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano concreto.

A tradição voluntária do bem móvel afasta, em análise inicial, a posse injusta, quando ausente prova robusta de fraude ou dolo do adquirente.

A apuração de fraude em negócio jurídico demanda instrução probatória, sendo incabível a concessão de tutela antecipada antes do contraditório.

O risco de irreversibilidade dos efeitos da medida impede a concessão de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, caput e §3º; CC, arts. 1.267 e 308.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Agravo de Instrumento nº 2062124-14.2025.8.26.0000, Rel. Des. Coelho Mendes, 10ª Câmara de Direito Privado, j. 05.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009474-37.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: PATRICIA LEAL PESSOA PITOMBA

AGRAVADO:
EDILSON SANTOS LOURENÇO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Com fundamento no caput do art. 300 do CPC, a Decisão agravada negou a concessão da tutela antecipada que buscava determinação de busca e apreensão do veículo objeto da inicial ou, alternativamente, a inclusão de restrição de circulação e transferência junto ao Detran/ES.

O presente recurso busca a reforma da decisão.

Dito isso, tem-se que a controvérsia recursal cinge-se em verificar se estão presentes os pressupostos para a concessão da tutela antecipada, conforme o art. 300 do CPC, que exige a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. Adicionalmente, o § 3º do mesmo artigo veda a concessão da tutela de urgência quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A tutela de urgência tem como objetivo antecipar, em caráter provisório, os efeitos de uma decisão final. Para sua concessão, o juízo deve se convencer da probabilidade do direito invocado pela parte autora, e não da sua certeza absoluta.

A essência desse instituto reside na necessidade de proteger a parte de um prejuízo iminente. Conforme destacado pela doutrina, este instituto (tutela antecipada) justifica-se pela urgência de se evitar que a demora do processo comprometa o direito da parte. Nesse sentido, é preciso que a parte convença o juiz de que
"não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito"
(Daniel Amorim Assumpção Neves, Manual de direito processual civil, 8. ed. Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 411).

Na análise da situação em tela,
não
vislumbro, como já foi dito na decisão inicial deste recurso, a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência
que importe em determinar a busca e apreensão do veículo objeto da inicial ou, alternativamente, a inclusão de restrição de circulação e transferência junto ao Detran/ES
, como bem analisou a decisão agravada. Explico.

A situação apresentada indica que a Autora foi vítima do denominado “golpe do OLX” ou “golpe do falso intermediário”.

Os documentos apresentados com a inicial são insuficientes para caracterizar a probabilidade do direito, sobretudo porque unilaterais.

Embora conste a Autora como proprietária do veículo no extrato de débitos emitido pelo Detran (ID 69208882/origem) em 19/05/25, tem-se que a própria, em conjunto com seu esposo, livremente efetuou a tradição do bem móvel ao Réu, não havendo antão que se falar, num primeiro momento, em posse injusta, à luz do art. 1.267 do CC, como bem mencionado pela Magistrada singular.

Essa entrega do veículo ao Réu sem o devido crédito do valor da venda na conta bancária da Autora é imprudente no âmbito dos negócios jurídicos, à luz do art. 308 do CC, frise-se.

Somado a isso, a Autora somente juntou nos autos, a fim de provar os fatos alegados, o documento do veículo datado de 2019 (ID 69208876/origem), o anúncio de venda do veículo publicado na OLX (ID 69208893/origem), o boletim de ocorrência por si efetuado (ID 69208887/origem), fotos do veículo (ID 69208895/origem e ID 69208899/origem) e prints demonstrando que o número de telefone (27) 99856-3891 está associado ao nome Izaudino Alves de Sousa (ID 69208888), embora tudo indicasse ser da Andressa Freitas, esposa do Réu (ID 69208888/origem), além de extrato de dívida de IPVA (ID 69208880/origem) e cópia da tabela fipe demonstrando o valor do veículo (ID 69208886/origem), nada mais.

Nem mesmo eventual conversa por telefone efetivada entre as partes sobre o negócio jurídico foi apresentada.

Indiscutivelmente, faltam elementos mais robustos a justificarem a pretendida antecipação de tutela recursal para determinar a busca e apreensão do veículo objeto da inicial ou, alternativamente, a inclusão de restrição de circulação, o que impõe a instauração do contraditório para que os fatos sejam melhor esclarecidos antes da cognição exauriente deste Agravo de Instrumento.

Confira-se precedente:

Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Anulação de negócio jurídico. Tutela provisória de urgência . Golpe do "falso intermediário". Partes que, supostamente, foram vítimas de fraude perpetrada por terceiro. Decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada para imediata reversão do bem à autora. Insurgência da autora. Alegação de preenchimento dos requisitos para antecipação da tutela. Não acolhimento. Não constatados, por ora, os requisitos necessários à concessão da medida de urgência. Impossibilidade de se averiguar se houve dolo bilateral ou dolo de terceiro e, ainda, se a parte beneficiada teve ou deveria ter tido conhecimento do fato .
Aferição dos requisitos depende do resultado de instrução probatória
. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP - Agravo de Instrumento: 20621241420258260000 Jundiaí, Relator.: Coelho Mendes, Data de Julgamento: 05/05/2025, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2025).
Sem grifos no original.

É importante ressaltar que, após a instauração do contraditório, é possível fazer um novo pedido de liminar.

Dessa forma, a decisão de primeira instância, ao indeferir a tutela antecipada, mostrou-se adequada.

Com a decisão sobre este recurso de agravo de instrumento, o agravo interno de ID 14880662 perde seu objeto.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
a fim de manter a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.